Tribunal: STF
Processo: RHC 158453
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no recurso ordinário, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. 



    PENA – TRÂNSITO – LESÃO E MORTE – CAUSA DE AUMENTO. A invasão de calçada por veículo automotor, a resultar em lesão e morte, revela adequada a causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997.



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.